Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712160-62.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO DIAS DE OLIVEIRA, ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA, GERMANO ARRAIS NOGUEIRA RECORRIDO: JOSE RAUL IVO, MARIA HELENA DA SILVA IVO DESPACHO Verifico que a petição de ID 24312434 corresponde ao processo 0716220-05.2020.8.07.0020, razão pela qual tenho como equivocada a sua juntada no presente feito. Registre-se, ainda, que o equívoco do subscritor do pedido não se resumiu à interposição do pedido em processo errado, pois o processo indicado na petição se refere aos autos principais, os quais ainda tramitam no primeiro grau de jurisdição e se encontram em fase de instrução, mas, além disso, dirigida ao Relator Desembargador Esdras Neves. Em consulta aos registros do Processo Judicial Eletrônico, constata-se que na referida ação originária houve decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada, o que motivou a parte autora MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS a manejar recurso de Agravo de Instrumento, cujo pedido foi distribuído sob o número 0752953-30.2020.8.07.0000 e indeferida a antecipação da tutela recursal. Do teor da petição e das circunstâncias retro, remeta-se, com urgência, a petição de ID 24312434 para os autos 0752953-30.2020.8.07.0000, pois reclama providências de caráter emergencial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008